Tribunal: TJSP
Processo: 1086014-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INIBITÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão das autoras, que atuam no ramo de construção civil, à exclusão de postagens em rede social que continham críticas à atuação das empresas autoras no mercado. Autoras que pretendem, igualmente, indenização por danos morais. Consumidora, cliente das autoras, que buscou apenas noticiar e criticar os serviços que

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INIBITÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão das autoras, que atuam no ramo de construção civil, à exclusão de postagens em rede social que continham críticas à atuação das empresas autoras no mercado. Autoras que pretendem, igualmente, indenização por danos morais. Consumidora, cliente das autoras, que buscou apenas noticiar e criticar os serviços que lhe foram prestados, exercendo regularmente o direito constitucional à manifestação do pensamento. Preservação do direito amplo à liberdade de expressão. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1086014-97.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A e LIBRA EVEN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é apelada MARIA TERESA DE
OLIVEIRA MENDES MONTEIRO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente o advogado Dr. Arthur Atavila Casadei.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO
GUGLIELMI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1086014-97.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (9a Vara Cível Central)
Apelante: Even Construtora e Incorporadora S/A e Libra Even
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelada: Maria Teresa de Oliveira Mendes Monteiro
Juiz: Celso Alves de Rezende
Voto no 20.044
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INIBITÓRIA
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão
das autoras, que atuam no ramo de construção civil, à
exclusão de postagens em rede social que continham
críticas à atuação das empresas autoras no mercado.
Autoras que pretendem, igualmente, indenização por
danos morais. Consumidora, cliente das autoras, que
buscou apenas noticiar e criticar os serviços que lhe
foram prestados, exercendo regularmente o direito
constitucional
à
manifestação
do
pensamento.
Preservação do direito amplo à liberdade de expressão.
Sentença
de
improcedência
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 171/173, de relatório
adotado, julgou improcedente ação inibitória c.c. indenização por
danos morais movida por Even Construtora e Incorporadora S/A e
Libra Even Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de Maria
Teresa de Oliveira Mendes Monteiro, condenando as autoras ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de 10% sobre o valor da causa.
Recorrem as autoras (fls. 176/183). Impugnam
a alegação da ré de que agiriam de má-fé no mercado. Afirmam que a ré
não poderia realizar postagens ofensivas na internet com o fim de violar
a imagem delas e tampouco se dirigir a stands de vendas com banners
ofensivos e panfletos que recomendavam aos consumidores não
adquirirem delas imóveis. Alegam que pagaram a dívida devida à
autora, que se excedeu no exercício do direito de expressão. Pedem,
assim, a procedência da ação.
Contrarrazões a fls. 189/194.
Há oposição das autoras ao julgamento virtual
(fl. 202)
É o relatório.
O
recurso
não
merece
provimento,
preservando-se o desfecho de primeira instância.
A ré sofreu entraves na aquisição de imóvel
das autoras e, por isso, ajuizou ação de indenização, requerendo o
ressarcimento das quantias pagas. A sentença julgou parcialmente
procedente o pedido (fls. 135/146).
Ao que tudo indica, embora tivesse a ré,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
promitente compradora, apresentado o contrato de financiamento
imobiliário, as autoras não tomaram as providências que a elas cabia e
desfizeram o negócio, o que acarretou o leilão do imóvel que antes
havia sido compromissado à venda à ré.
A ré, descontente com o desfecho do negócio,
postou na rede social “Facebook” e também no sítio eletrônico
“Reclame Aqui”, os fatos ocorridos, alertando consumidores a respeito
das condutas indevidas que teriam sido tomadas pelas autoras que,
cientes do conteúdo das mensagens, afirmaram que houve violação da
imagem delas no mercado e, por isso, nesta demanda, pretendem a
imposição à ré de tutela inibitória e que ela faça retratação das
mensagens ofensivas. Pedem ainda indenização por danos morais (fls.
15/16).
É certo que a ré pode ter se manifestado de
forma enfática, de modo a atrair a atenção de pretensos clientes das
autoras. Entretanto, pelo que se vê nos autos, a ré tinha contexto que lhe
permitia a manifestação de pensamento.
A ré, como consumidora, buscou apenas
noticiar e criticar a qualidade dos serviços prestados pelas autoras, o
que representa exercício regular do direito à manifestação do
pensamento.
Nestas condições, cabe a ponderação entre os
danos supostamente sofridos pelas autoras e o direito à manifestação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pensamento, garantia constitucional que, no presente caso, deve ser
privilegiada.
Nesse passo, é precisa a anotação de Ingo
Wolfgang Sarlet:
“É
amplamente
reconhecido
que
a
liberdade de manifestação do pensamento e a liberdade
de expressão, compreendidas aqui em conjunto,
constituem um dos direitos fundamentais mais
preciosos e correspondem a uma das mais antigas
exigências humanas, de tal sorte que integram os
catálogos constitucionais desde a primeira fase do
constitucionalismo moderno. Assim como a liberdade
de expressão e manifestação do pensamento encontra
um dos seus principais fundamentos (e objetivos) na
dignidade da pessoa humana, naquilo em que diz
respeito à autonomia e livre desenvolvimento da
personalidade do indivíduo, ela também guarda
relação, numa dimensão social e política, com as
condições e a garantia da democracia e do pluralismo
político, assegurando uma espécie de livre mercado
das ideias, assumindo, neste sentido, a qualidade de
um direito político e revelando ter também uma
dimensão nitidamente transindividual, já que a
liberdade de expressão e os seus respectivos limites
operam essencialmente na esfera das relações de
comunicação e da vida social” (“Curso de Direito
Constitucional”, Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilheme
Marinoni e Daniel Mitidiero, Ed. RT, 2012, p.
441/442).
A ré poderia escolher, como o fez, a forma de
manifestação de seu pensamento, que como se viu, continha críticas
veementes à atuação das autoras no mercado.
Fez a ré postagens em sítios eletrônicos.
Também se dirigiu a stands de vendas, alertando os consumidores a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
respeito dos fatos que se sucederam com ela.
Entretanto, nenhuma dessas manifestações,
impugnadas pela autora, continha violência ou conduta agressiva e, por
isso, deve ser garantido à ré o amplo exercício do direito de
manifestação do pensamento, sobre a qual pondera o autor já citado,
Ingo Wolfgang Sarlet:
“Para assegurar a sua máxima proteção e
sua posição de destaque no âmbito das liberdades
fundamentais, o âmbito de proteção da liberdade de
expressão deve ser interpretado como o mais
extenso possível, englobando tanto a manifestação
de opiniões, quanto de ideias, pontos de vista,
convicções, críticas, juízos de valor sobre qualquer
matéria ou assunto e mesmo proposições a respeito
de fatos. Neste sentido, em princípio todas as formas
de manifestação, desde que não violentas, estão
protegidas pela liberdade de expressão, incluindo
'gestos, sinais, movimentos, mensagens orais e
escritas, representações teatrais, sons, imagens' [...]”
(Ingo Wolfgang Sarlet, Luis Guilherme Marinoni,
Daniel Mitidiero, ob. cit., p. 515, g.n.)
Não se vê, portanto, violação à honra das
autoras, presente o direito constitucional de livre exercício da
manifestação do pensamento pela ré, diante dos fatos previamente
ocorridos entre as partes.
Desprovido o recurso, eleva-se a verba
honorária a ser paga pelas autoras para 15% do valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator